Tribunal: TJMT
Processo: 1016663-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016663-63.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT S/A
AGRAVADO(S):
LUCAS SANTOS FILARDI
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença que determinou a penhora on line nas contas da seguradora, ora agravante, no valor de R$ 6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), em razão do descumprimento do acordo celebrado e devidamente homologado em 14/06/2015 nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Cobrança de DAMS (IDs 22128463 e 22128464).
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 24892971).
Prestadas as informações pelo Juiz a quo (ID 26155950).
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora on line nas contas da seguradora no valor de R$ 6.271,76 (seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), em razão do descumprimento do acordo celebrado nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em trâmite no Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde tramita a ação originária no 0005050-42.2016.8.11.0041, Código no 1087701.
Contudo, de se ressaltar que o magistrado singular, ao prestar informações, noticiou que o alvará em favor do agravado foi expedido em 01/11/2019 (ID 26155950).
Neste particular, convém transcrever trecho das informações (ID 26155950):
“ (...) Cumpre-me informar que em sede de juízo de retratação a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos.
Igualmente esclareço que NÃO foi cumprido o art. 1018, caput e § 2o do Código de Processo Civil.
Ainda, informo a impossibilidade de cumprimento da determinação de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora on line nas contas da seguradora proferida por VOSSA EXCELÊNCIA, pois o Alvará em favor do autor, referente ao não cumprimento do acordo homologado por esse juízo, foi expedido na data de 01/11/2019 e o malote digital chegou ao conhecimento desta magistrada na data de 25/11/2019. (...).”
Assim, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 485, inciso VI, última figura, do CPC/15.
Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente de interesse recursal.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora